Tribunal: TJES
Processo: 5017830-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017830-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: JAYSLA COELHO DA SILVA TRINDADE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DE PARCELA VINCENDA POR EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616 DO STJ. SALVADO. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela seguradora ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de R$37.598,00 (100% da Tabela FIPE) em razão de perda total do veículo. A seguradora negou a cobertura alegando inadimplência da 2ª parcela do prêmio, embora a autora tenha quitado, por equívoco, a 3ª parcela (vincenda) no lugar daquela em atraso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é lícita a negativa de cobertura securitária fundada em atraso no pagamento de parcela, sem prévia constituição em mora do segurado; (ii) se o pagamento da indenização pode ser condicionado à prévia entrega da documentação do salvado e quitação de débitos do veículo; e (iii) quais os índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 616, estabelece ser abusiva a cláusula que prevê o cancelamento automático ou a suspensão do contrato de seguro por inadimplemento do prêmio sem a prévia comunicação ao segurado.

4. No caso, além da ausência de notificação, houve demonstração de boa-fé da consumidora, que efetuou o pagamento de parcela futura por erro material, evidenciando a intenção de manter o vínculo contratual.

5. Embora a seguradora tenha direito à sub-rogação no salvado, o pagamento da indenização securitária não pode ser condicionado à prévia transferência de propriedade ou baixa de gravames, sob pena de impor onerosidade excessiva ao consumidor. Tais providências são obrigações do segurado, mas exigíveis após o recebimento da indenização.

6. A sentença foi omissa quanto aos índices de atualização. Aplica-se a nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024) para a fixação dos juros e correção monetária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os parâmetros de atualização monetária.

Tese de julgamento:
"1. É ilícita a negativa de cobertura securitária baseada em atraso no pagamento do prêmio sem a prévia constituição em mora do segurado (Súmula 616/STJ). 2. O pagamento da indenização securitária não pode ser condicionado à prévia entrega da documentação referente ao salvado ou à quitação de débitos do veículo, embora tais obrigações persistam para o segurado."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017830-47.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDA JAYSLA COELHO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DE PARCELA VINCENDA POR EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616 DO STJ. SALVADO. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela seguradora ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de R$37.598,00 (100% da Tabela FIPE) em razão de perda total do veículo. A seguradora negou a cobertura alegando inadimplência da 2ª parcela do prêmio, embora a autora tenha quitado, por equívoco, a 3ª parcela (vincenda) no lugar daquela em atraso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é lícita a negativa de cobertura securitária fundada em atraso no pagamento de parcela, sem prévia constituição em mora do segurado; (ii) se o pagamento da indenização pode ser condicionado à prévia entrega da documentação do salvado e quitação de débitos do veículo; e (iii) quais os índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 616, estabelece ser abusiva a cláusula que prevê o cancelamento automático ou a suspensão do contrato de seguro por inadimplemento do prêmio sem a prévia comunicação ao segurado.

4. No caso, além da ausência de notificação, houve demonstração de boa-fé da consumidora, que efetuou o pagamento de parcela futura por erro material, evidenciando a intenção de manter o vínculo contratual.

5. Embora a seguradora tenha direito à sub-rogação no salvado, o pagamento da indenização securitária não pode ser condicionado à prévia transferência de propriedade ou baixa de gravames, sob pena de impor onerosidade excessiva ao consumidor. Tais providências são obrigações do segurado, mas exigíveis após o recebimento da indenização.

6. A sentença foi omissa quanto aos índices de atualização. Aplica-se a nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024) para a fixação dos juros e correção monetária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os parâmetros de atualização monetária.

Tese de julgamento:
"1. É ilícita a negativa de cobertura securitária baseada em atraso no pagamento do prêmio sem a prévia constituição em mora do segurado (Súmula 616/STJ). 2. O pagamento da indenização securitária não pode ser condicionado à prévia entrega da documentação referente ao salvado ou à quitação de débitos do veículo, embora tais obrigações persistam para o segurado."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
Jaysla Coelho da Silva Trindade
contra
Banestes Seguros S/A
, na qual a autora narra ter contratado seguro veicular junto à ré. Informa que, em 18/04/2024, envolveu-se em acidente de trânsito, tendo a cobertura negada pela seguradora sob a justificativa de inadimplência da 2ª parcela do prêmio. A autora esclarece que, por equívoco, efetuou o pagamento do boleto da 3ª parcela (vencimento em maio) no lugar da 2ª (vencimento em abril). Alega que, mesmo após o remanejamento administrativo do pagamento para quitação da parcela em aberto, a ré manteve a negativa. Pleiteou indenização material (tabela FIPE) e moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 14670060), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a ré a pagar à autora o valor R$ 37.598,00 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais) referente a 100% da tabela FIPE do veículo segurado, conforme apólice de n° 14352770.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 14670068), pugnando pela improcedência dos pedidos, diante da legitimidade da negativa por mora da segurada.Subsidiariamente, requereu que o levantamento de

eventual e improvável indenização fique diretamente vinculado à entrega dos documentos necessários para a realização da transferência do veículo, bem como ajuste na forma de atualização do montante devido.

Contrarrazões apresentadas (ID 14670072).

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente comprovado (ID 14670069).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.Recebo-o

apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a sentença de origem deve ser reformada apenas parcialmente para sanar a omissão quanto aos consectários legais.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia reside na legitimidade da negativa de cobertura baseada no atraso do pagamento de parcela do prêmio. Restou incontroverso nos autos que a autora, embora não tenha quitado a parcela de abril na data exata, efetuou o pagamento da parcela de maio antecipadamente por erro material.

A conduta da seguradora em negar a cobertura viola frontalmente a Súmula 616 do STJ, que dispõe:
"A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro"
.

Compulsando os autos, não há qualquer prova de que a recorrente tenha constituído a recorrida em mora mediante notificação prévia antes do sinistro ou do cancelamento automático da apólice. A cláusula contratual que prevê o cancelamento automático é abusiva frente ao CDC e à jurisprudência superior. Ademais, o fato de ter havido pagamento (ainda que da parcela trocada) demonstra a boa-fé objetiva da consumidora em manter o contrato, não se tratando de inadimplemento contumaz.

Quanto aos
danos materiais
, correta a condenação ao pagamento de 100% da Tabela FIPE, vez que os orçamentos acostados (ID 14669279) demonstram que o custo de reparo supera 75% do valor de mercado do bem, caracterizando Perda Total nos termos da apólice.

No tocante ao
salvado
, decerto que existe a sub-rogação da seguradora, contudo,
o pagamento da indenização não está condicionado à transferência do salvado ou à inexistência de débitos anteriores ao sinistro
. Condicionar o recebimento da verba securitária à prévia regularização documental tornaria inócuo o seguro contratado e contrária à boa-fé objetiva, pois impõe ao consumidor um ônus excessivo em momento de vulnerabilidade. A entrega da documentação e a quitação de eventuais débitos incidentes sobre o veículo são obrigações da autora, mas só podem ser exigidas após o efetivo pagamento da indenização securitária.

Por fim, assiste razão à recorrente quanto à necessidade de fixação dos parâmetros de atualização. A sentença foi omissa neste ponto. Em observância à jurisprudência atual do STJ, a atualização do débito deverá observar a nova redação do art. 406, do Código Civil (Lei nº 14.905, de 2024), com juros da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data da negativa administrativa ou sinistro).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar que o valor da condenação (R$ 37.598,00) deverá observar a nova redação do art. 406, do Código Civil (Lei nº 14.905, de 2024), com juros da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data da negativa administrativa).

Mantida, no mais, a r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)